Tribunal: TJDFT
Processo: 0002017-04.2018.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002017-04.2018.8.07.0003 RECORRENTE: WELINSON DA SILVA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. EXTORSÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PLEITOS DE ATIPICIDADE DE CONDUTA, ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICATÓRIO PARA O DELITO DO ART. 345 DO CP. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA COM INTUITO DE OBTER VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA CONFIGURADO. DÍVIDA DE DROGADIÇÃO NÃO SATISFAZ O REQUISITO DE PRETENSÃO LEGÍTIMA DO EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). PRECEDENTES. CONTINUIDADE DELITIVA. TRÊS EPISÓDIOS. RECRUDESCIMENTO DE 1/5 (UM QUINTO). PENA DEFINITIVA MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. QUANTUM DE REPRIMENDA CORPORAL E RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. BENEFÍCIOS DOS ARTS. 44 E 77 DO CP. REQUISITOS AUSENTES. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO. PENA PECUNIÁRIA. ART. 72 DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A denúncia foi formulada em obediência ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez que descreveu perfeitamente os fatos típicos praticados, com todas as suas circunstâncias, atribuindo-os ao acusado, com base nos elementos coletados na fase informativa, inclusive com a respectiva norma penal incriminadora. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de extorsão, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 3. Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos. 4. Inviável a desclassificação do crime para a prática delituosa insculpida no art. 345 do CP, porquanto para incidência deste último é imperioso que a pretensão almejada possa ser obtida em juízo e, à toda evidência, o direito não tutela a cobrança judicial decorrente de dívidas de drogadição, por se tratar de objeto ilícito. 5. O crime de extorsão é formal e, portanto, consuma-se quando o agente, mediante violência ou grave ameaça, constrange a vítima com o intuito de obter vantagem econômica indevida, o que efetivamente ficou demonstrado nos autos. O recebimento da vantagem indevida constitui mero exaurimento do crime, não sendo necessária a sua ocorrência para a consumação do tipo penal em comento, a teor da Súmula no 96 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Esta Corte de Justiça adota o critério objetivo/subjetivo, no qual, considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena mínima em 1/8 (um oitavo), calculado sobre a diferença entre as penas mínimas e máximas cominadas no tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável do réu. Precedentes deste TJDFT e do STJ. 7. "A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.” - Súmula 659 do STJ. 8. Considerando a quantidade de pena imposta e os maus antecedentes, adequada a imposição do regime prisional semiaberto, a teor do art. 33, parágrafo 2o, ‘b’ do CP. 9. A ausência de pedido de reparação mínima pelos danos materiais e morais na denúncia inviabiliza a condenação do réu ao pagamento de indenização, posto que não oportuniza o contraditório e a ampla defesa. 10. Tratando-se de continuidade delitiva, não se aplica o disposto no art. 72 do Código Penal quando da unificação das penas pecuniárias, devendo haver o incremento proporcional adotado na pena corporal. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 315, §2o, incisos I a VI, 386 incisos V, VI e VII, 564, inciso V, 619 e 682, todos do Código de Processo Penal, 489, § 1o, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil, e 71, 158 e 345, todos do Código Penal, sustentando a nulidade do decisum objurgado pela deficiência da fundamentação e omissão, porquanto a inicial acusatória seria inepta e não teria cumprido os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Assevera, ainda, ser devida a absolvição por atipicidade de conduta ou pela inexistência de prova suficiente à condenação ou pela inocorrência de conduta criminosa. Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria da pena, aplicando a exasperação da pena base em 1/8 (um oitavo), o que corresponderia a 6 (seis) meses, e pelo afastamento da continuidade delitiva. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e requer a concessão de habeas corpus de ofício. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, incisos LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à indicada contrariedade aos artigos 315, §2o, incisos I a VI, 386 incisos V, VI e VII, 564, inciso V, 619 e 682, todos do Código de Processo Penal, 489, § 1o, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil, e 71, 158 e 345, todos do Código Penal, bem como no que tange ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Quanto à preliminar de inépcia do aditamento à denúncia, não assiste razão à Defesa, uma vez que, como bem pontuado pelo Magistrado, essa questão se encontra preclusa. Com efeito, a inicial acusatória foi devidamente recebida (ID 54757721), bem como o aditamento posterior (ID 54757738). Na ocasião, a Defensoria Pública, que representava o réu, concordou com seus termos e apenas ratificou a resposta anterior à acusação (ID 54757740, p. 23). Também não há indício de defesa deficiente pela ilustre Defensoria Pública, como alegado na apelação. Ademais, quando a Defesa técnica ora nomeada pelo réu se manifestou nos autos pela primeira vez, discorreu sobre ausência do réu em audiência e a instauração de incidente de insanidade mental, sem atacar a denúncia e o aditamento (ID 54757883). Assinale-se ainda que a denúncia e o respectivo aditamento atendem aos requisitos do artigo 41 do CPP, com exposição do fato criminoso e de suas circunstâncias, qualificação do acusado, classificação do crime e rol de testemunhas (ID 58921364 - Pág. 6). Sabe-se que a jurisprudência tem-se firmado no sentido de que o critério de exasperação adotado na sentença, bem como o de 1/6 da pena mínima são igualmente válidos durante a dosimetria da pena[1]. Outrossim, como não foi estipulado critério pelo legislador, não há direito subjetivo do réu ao método de cálculo que lhe for mais favorável, ficando à discricionariedade do Magistrado sentenciante a aplicação da fração adequada[2]. Contudo, comparando-se as duas técnicas de cálculo, observa-se que a utilização da fração de 1/8 da diferença do mínimo e máximo (critério subjetivo-objetivo) é mais consentânea com a sistemática moderna e respeita tanto a proporcionalidade, quanto o princípio da individualização da pena, ao permitir de maneira objetiva correlacionar a valoração das oito circunstâncias presentes no art. 59 do Código Penal. Em contrapartida, a exasperação da pena na fração de 1/6 sobre a pena mínima (ou 1/8 da pena mínima, como pede a Defesa) pode acarretar distorções indevidas no caso concreto, a exemplo de impossibilitar que se chegue ao máximo da pena em abstrato, ainda que todas as circunstâncias sejam desfavoráveis ao réu, trazendo disparidade de penas no julgamento de casos semelhantes. Desse modo, o critério de subjetivo-objetivo é que melhor atende às expectativas contidas na previsão do art. 59 do Código Penal e é amplamente prestigiado pela jurisprudência dos tribunais. Portanto, nada a reparar em relação ao método utilizado para aumentar a pena-base (ID 58921364 - Pág. 11). Do detido cotejo probatório, verifica-se que o acusado, de fato, praticou o crime de extorsão, previsto no art. 158, caput, do CP. Os elementos de provas são robustos e suficientes a comprovar que WELINSON, por três vezes, durante o período máximo de um mês (delimitação temporal), constrangeu as vítimas ZENILDA e LUIZ HENRIQUE, mediante grave ameaça, a fim de obter vantagem econômica indevida. A grave ameaça foi confirmada inclusive pelo PM IVANILDO, o qual presenciou o réu dizendo para as vítimas “vocês vão me pagar”. A testemunha Fábio também confirmou que o réu teria entrado na casa da família e exigido o valor R$ 1.500,00, salvo engano, sob ameaça. A grave ameaça é a vis relativa, que se refere à promessa de mal injusto e grave contra o ofendido, alguém próximo a ele ou ao seu patrimônio. Noutro giro, para a consumação do delito sob análise é prescindível o efetivo recebimento da vantagem econômica indevida pelo réu. Isso porque, de acordo com a súmula 96 do STJ: “o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida.” Dessa forma, improcedentes as teses desclassificatória e absolutória, eis que, conforme assinalou acertadamente o Juiz Sentenciante “é imperioso que a pretensão almejada possa ser obtida em juízo e, à toda evidência, o direito não tutela a cobrança judicial decorrente de dívidas de drogadição, por se tratar de objeto ilícito” (ID 58921364 - Pág. 13/14). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.308.131/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/5/2024). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada afronta ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (RE 1484788 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 4/7/2024). Quanto à mencionada transgressão ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante ao suposto vilipêndio ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de concessão de habeas corpus de ofício, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024